Tribunal: TJES
Processo: 5000357-06.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000357-06.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A. e outros

APELADO: HELENA ARAUJO NICOLAU e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000357-06.2024.8.08.0049

EMBARGANTE:
HELENA ARAUJO NICOLAU e YASMIN NICOLAU LOUZADA

EMBARGADO:
T4F ENTRETENIMENTO S.A. e METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. FALTA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. MAJORAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que não fixou honorários advocatícios sucumbenciais. 2. As embargantes sustentam a existência de omissão, argumentando que a fixação de honorários é regra cogente do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC), devendo ser sanado o erro que manteve a disposição de ausência de condenação em verba sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não fixar ou majorar honorários advocatícios, considerando que a sentença de primeiro grau expressamente afastou a condenação e não houve interposição de recurso voluntário ou adesivo pelas interessadas para reformar tal capítulo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria decidida por mero inconformismo da parte. 5. Inexiste omissão a ser suprida quando o colegiado mantém a sentença por seus próprios fundamentos e constata que a parte interessada deixou de interpor recurso voluntário ou adesivo para impugnar especificamente a falta de fixação de honorários na instância de origem. 6. A fixação de honorários advocatícios de ofício em sede recursal, quando estes foram expressamente negados na origem e não houve insurgência tempestiva da parte, configuraria indevida
reformatio in pejus
. 7. A majoração da verba honorária em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe a existência de fixação prévia de honorários na instância inferior, sendo incabível quando o título judicial originário afastou a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de recurso voluntário ou adesivo contra o capítulo da sentença que deixa de fixar honorários advocatícios impede o tribunal de arbitrá-los de ofício, sob pena de reformatio in pejus. 2. A majoração de honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, CPC) exige a prévia fixação da verba na instância de origem.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e § 11, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 0021491-70.2015.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, p. 07.01.2025; TJES, Apelação Cível nº 0059312-89.2007.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 24.05.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000357-06.2024.8.08.0049

EMBARGANTE:
HELENA ARAUJO NICOLAU e YASMIN NICOLAU LOUZADA

EMBARGADO:
T4F ENTRETENIMENTO S.A. e METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, a irresignação das embargantes repousa na tese de que, tendo o processo tramitado sob o rito do Procedimento Comum Cível perante a Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, a ausência de fixação de honorários sucumbenciais na sentença, mantida pelo acórdão, configuraria omissão relevante, por se tratar de verba de natureza alimentar e imposição legal do art. 85 do CPC. Registra-se, contudo, desde logo, que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada. O acórdão manteve a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais incluíam a expressa determinação de que não haveria condenação em custas ou honorários.

Com efeito, verifica-se que as autoras, ora embargantes, não interpuseram recurso de apelação ou apelação adesiva visando reformar o capítulo da sentença que afastou a verba honorária. À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o colegiado não poderia, de ofício ou em sede de contrarrazões, alterar a base de cálculo ou fixar honorários que foram expressamente negados na origem sem a devida insurgência recursal da parte interessada, sob pena de indevida
reformatio in pejus
.

Ademais, no que tange à majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, é entendimento consolidado que esta pressupõe a existência de fixação prévia de honorários na instância inferior.

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA . CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. LEGALIDADE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS . LUCROS CESSANTES E MULTA MORATÓRIA. BIS IN IDEM. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO NÃO ONERADO . RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME [...]
Em relação ao recurso da autora, não cabe majoração por ausência de fixação na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9 .Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. Chuvas, greves, dificuldades técnicas e atraso de fornecedores configuram fortuito interno, insuficiente para caracterizar caso fortuito ou força maior que justifique prorrogação do prazo de tolerância contratual em contratos de construção civil. 2 . A transferência da obrigação de pagar comissão de corretagem ao comprador é válida desde que previamente informado o preço total da aquisição com destaque do valor correspondente, nos termos do Tema 938 do STJ. 3. A cumulação de lucros cessantes com multa moratória é indevida, configurando bis in idem, nos termos dos Temas 970 e 971 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art . 393. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.747.307/SP, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.09 .2018; STJ, Temas 938, 970 e 971; TJES, Apelação Cível nº 0029586-12.2018.8.08 .0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16 .05.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00214917020158080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, p. 07/01/2025)

APELAÇÃO INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS PRELIMINARES - DESERÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS MÉRITO REALIZAÇÃO DE EVENTO - SUPOSTA PARCEIRA COMERCIAL PROPOSTA - AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO PELO DESTINATÁRIO INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PARCERIA INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO RECURSO DESPROVIDO. [...] .
5 . - A ausência de apelação ou de apelação adesiva pelo apelado impede a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença, sob pena de reformatio in pejus
. 6. - O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios por equidade. 7 . - O valor da causa deve corresponder ao valor do proveito econômico pretendido e pode ser alterado de ofício até o momento da sentença. Fica a apelante condenada a complementar o valor do preparo do recurso tendo como base o valor da causa alterado pela sentença, sob pena inscrição em dívida ativa. 8. - Recurso desprovido . VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR DE DESERÇÃO, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 24 de maio 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00593128920078080024, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022)

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos e tenta suprir uma omissão própria (falta de recurso voluntário contra a sentença).

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)